Tribunal: TJSP
Processo: 0003422-53.2002.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Homologação do pedido de desistência, sem imposição de verba honorária em favor dos patronos dos devedores. Decisão mantida. Pedido de extinção do feito, com fundamento na prescrição intercorrente. Não conhecimento, pois ausente o interesse recursal. Pedido de condenação do credor ao pagamento de honorários de sucumbência. Rejeição. Na espécie, a desistência

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Homologação do pedido de desistência, sem imposição de verba honorária em favor dos patronos dos devedores. Decisão mantida. Pedido de extinção do feito, com fundamento na prescrição intercorrente. Não conhecimento, pois ausente o interesse recursal. Pedido de condenação do credor ao pagamento de honorários de sucumbência. Rejeição. Na espécie, a desistência decorreu de ausência de bens dos devedores passíveis de penhora. Incidência do princípio da causalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000720465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003422-53.2002.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que são apelantes
DALIPOSE AUTO LAVAGEM LTDA - ME, MÁRIO LUIZ DECRESCI e IVONETE
APARECIDA BERNACCHI DECRESCI, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
CAMPOS MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003422-53.2002.8.26.0150 - Cosmópolis - VOTO No 75597 2/4
Ap. 0003422-53.2002.8.26.0150 Cosmópolis VOTO 75597
Aptes.: Dalipose Auto Lavagem Ltda. ME e outros.
Apdo.: Itaú Unibanco S/A.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, SEM
IMPOSIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DOS
PATRONOS
DOS
DEVEDORES.
DECISÃO
MANTIDA.
PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO, COM FUNDAMENTO
NA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NÃO
CONHECIMENTO,
POIS
AUSENTE
O
INTERESSE
RECURSAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO CREDOR AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
REJEIÇÃO. NA ESPÉCIE, A DESISTÊNCIA DECORREU DE
AUSÊNCIA DE BENS DOS DEVEDORES PASSÍVEIS DE
PENHORA.
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
PRECEDENTES
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO, NA
PARTE CONHECIDA.
É apelação contra sentença a fls. 213, que, com
fundamento no parágrafo único do art. 775 do C.P.C., julgou extinta
execução de título extrajudicial.
Em seu recurso, batem-se os apelantes pela extinção
do feito, com lastro na prescrição intercorrente. E, caso mantida a
extinção com fulcro na desistência da demanda pelo credor, pleiteiam
a condenação do apelado ao pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários de sucumbência. Os recorrentes
postularam a concessão de gratuidade processual. Pediram a parcial
reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
O pedido de gratuidade processual foi deferido apenas
para fins de processamento do apelo.
É o relatório.
O apelo não merece provimento, na parte conhecida.
Releva, de início, notar que, na espécie, a demanda
executiva foi extinta, por ter o credor desistido da cobrança executiva
em virtude da não localização de bens penhoráveis (fls. 212).
Assim, à luz do decreto extintivo, fica patente a falta
de interesse recursal dos recorrentes no tocante ao pedido de
reconhecimento de ocorrência de prescrição intercorrente.
E, por mera epítrope, cabe apontar que a prescrição
intercorrente não ficou configurada no caso presente. Aqui, o prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003422-53.2002.8.26.0150 - Cosmópolis - VOTO No 75597 3/4
prescricional incidente é o quinquenal, na forma do art. 206, §5o, I, do
Código Civil de 2002.
Pois bem, os recorrentes alegam que os autos
permaneceram sem andamento por mais de 16 (dezesseis) anos, de
modo que estaria configurada a prescrição intercorrente. Entretanto,
olvidam-se de que incide na espécie o art. 1.056 do C.P.C. de 2015
que estabelece como termo inicial do prazo da prescrição intercorrente
das demandas em curso a data de vigência desse Código. “Assim, por
força do dispositivo sob comento, passa-se a contar esse prazo
prescricional a partir da vigência do NCPC, inclusive nas ações em
curso. Tem-se, pois, por aplicação dessa norma, que haverá
interrupção dos prazos de prescrição intercorrente em curso,
porquanto o seu termo incial será contada a partir da vigência do
NCPC” (Teresa Arruda Alvim Wambier, “Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil”, obra coletiva, Ed. Revista dos
Tribunais, 2015, fls. 1540). Assim, não há que se cogitar de
prescrição.
Em resumo, o decreto extintivo deve prevalecer,
sendo descabida a condenação do exequente ao pagamento dos
encargos de sucumbência, tendo em vista a incidência do princípio da
causalidade, de espectro mais amplo que o da mera sucumbência.
Ressalte-se que, aqui, o credor só postulou a extinção
do feito porque sua pretensão executiva foi frustrada, diante da
ausência de localização de bens penhoráveis (cf. manifestação a fls.
212), em que pese 18 (dezoito) anos de esforços nesse sentido. É caso,
assim, de incidência do entendimento externado pelo Superior
Tribunal de Justiça, verbis: “1. Em relação à desistência, que se
opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo,
inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o
exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma
medida executiva" (art. 775). 2. A desistência da execução pelo credor
motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em
razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do
exequente em honorários advocatícios. 3. Nesse caso, a desistência é
motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao
credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada
após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do
devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela
evidente inutilidade do processo.”. (Rec. Esp. 1.675.741/PR, 4a T.,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 5.8.2019). E no mesmo sentido,
confira-se ainda: AgInt. no Rec. Esp. 1.768.885/SC, 4a T., Rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003422-53.2002.8.26.0150 - Cosmópolis - VOTO No 75597 4/4
Marco Buzzi, DJe 26.9.2019 e Rec. Esp. 1.769.204/RS, 4a T., Rel.
Min. Maria Isabel Galotti, DJe 3.9.2019.
Fica, assim, mantida a r. sentença, inclusive por seus
próprios fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo, na parte
conhecida.
Campos Mello
Desembargador Relator